Tribunal: STF
Processo: ARE 1243423
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 29) opostos em face de decisão monocrática em que, ao acolher os embargos opostos pelo Município de Bituruna, ora Embargado, tornei sem efeito a decisão anteriormente proferida para dar provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos, na parte que interessa (eDOC 28):
    “Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que merece ser sanada a contradição na decisão embargada quando se afirma que “o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 11, p. 6), pois, neste ponto, concluiu que o julgamento do Tribunal de origem teria sido favorável ao ora Embargante, quando na verdade foi contrário aos seus interesses, na medida em que “considerou possível a cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo público em que se deu a inatividade” (eDOC 11, p. 6). 
    Assim, requer-se, caso não se entenda “que o equívoco apontado não se trata de contradição, mas sim de erro material, requer o acolhimento dos embargos com fulcro do inciso III do art. 1.022 do CPC” (eDOC 11, p. 6).
    Aponta-se, ainda, a ocorrência de vício na decisão embargada, tendo em vista que, ao negar provimento ao recurso do Embargante, no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do RGPS, entendeu-se que a questão debatida nos autos estaria pacificada por ambas as Turmas desta Corte.
    Para tanto, menciona-se recentes julgamentos da Primeira Turma proferidos, em 16.06.2020, no ARE 1.234.192 e no ARE 1.250.903, ocasião em que restou consignado que “o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou” (eDOC 11, p. 7).
    Alega-se que há outros precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido, devendo ser sanado o mencionado vício (eDOC 24, p. 14), pois “resta evidente que a jurisprudência desta E. Corte, especialmente a Primeira e Segunda Turmas, não estão consolidadas no sentido da possibilidade de cumulação de aposentadoria pelo RGPS para os servidores estatutários (que é o tema destes autos), justamente porque recentemente a Primeira Turma julgou pela impossibilidade da cumulação dos dois institutos” (eDOC 11, p. 12) 
    A parte recorrida, devidamente intimada, manifestou-se nos presentes autos (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Reputo assistir razão à parte Embargante quanto aos vícios apontados. 
    Verifico que a atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, é no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 
    De outro lado, constato que, segundo a legislação municipal, a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 
    No caso concreto, trata-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, sem a realização de novo concurso público, situação que possui, atualmente, precedentes em ambas as Turmas desta Corte no sentido de sua improcedência. Confiram-se, a respeito: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento’ (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO’ (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 
          ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 
    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:
    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:
    (...).
    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)
    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
    (...) 
    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (...)”
    Confira-se, ainda, a respeito, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (grifei) (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS’ (grifei). 
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Bituruna (eDOC 11), torno sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 10) para dar provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, a fim de anular o julgado recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 3, p. 42). Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto”.
    Nas razões recursais, sustenta-se contradição na decisão ora embargada, postulando-se a sua reforma, nestes termos (eDOC 29, p. 2):
    “(...) percebe-se pelos documentos acostados em peça nº 15 e peça nº 16, que o servidor Embargante recebeu a carta de concessão de aposentadoria do INSS na data de 05.08.2015. Nota-se pelos documentos inseridos nos autos, que a Exoneração do Servidor Embargante se deu em data de 09.08.2016. A referida legislação municipal mencionada na r. decisão monocrática, foi implantada somente em 12.12.2017, conforme teor da Lei Municipal nº 4.2017, a qual modificou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bituruna, Lei Municipal nº 01/2001. 
    Com efeito, muito respeitosamente, entendemos que servidor Embargante, se aposentou antes da determinação legal da vacância do cargo público. 
    Dessa forma, requeremos análise da contradição do julgado, requerendo nova análise do caso posto em mesa. 
    Em caso de entendimento diverso, requeremos análise dos aclaratórios, para análise de omissão da r. decisão, tendo em vista que o Embargante veemente trouxe essa matéria em oportunidade de contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme peça de nº 14 e documentos acostados”. 
    Ao final, pleiteia-se o provimento dos embargos para fins de reforma da decisão recorrida, tendo em vista que o servidor ora Embargado aposentou-se e “foi exonerado anteriormente aos efeitos da Lei Municipal nº 4.2017 (que modificou o art. 32, III, do Estatuto dos Servidores Municipais), sendo o caso de reintegração ao cargo que antes ocupava, podendo acumular os proventos da aposentadoria e da ativa” (eDOC 29, p. 3). 
    O Município de Bituruna, ora Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação afirmando que se trata de mero inconformismo do Recorrente pois a legislação local foi sancionada em 2001 e não houve qualquer alteração no Estatuto dos Servidores Municipais (Art. 31 da Lei 01/2001), que assim dispõe (eDOC 32, p. 6):
    “Art. 31 A vacância do cargo público decorre de:
    (...)
    IV – aposentadoria”.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    No caso, o recurso do Recorrido teve êxito porque foi constatada a dissonância entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do Supremo acerca do tema em debate.
    Com efeito, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo ora Recorrente, a qual foi reformada pela Turma Recursal, assentou (eDOC 2, p. 44):
    “Pugna o autor pela sua reintegração ao cargo que ocupava junto ao município de Bituruna, sob o argumento de que foi indevidamente exonerado após requerer a aposentadoria perante o INSS, por tempo de contribuição. Sustenta o promovente que possuía vinculação previdenciária apenas com o Regime Geral de previdência Social, o que não exclui o vínculo do servidor, uma vez que o Município não mantém Regime Próprio de Previdência. 
    Compulsando aos autos verifico que não cabe a procedência dos pedidos formulados pelo autor. Senão, vejamos. 
    Sobre a acumulação de proventos de aposentadoria, dispõe a Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 10.
    É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
    [...] Observa-se que o requerente exercia o cargo de Servente perante o município, função que não se encontra elencada como cargo acumulável previsto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República. 
    Ainda, a legislação municipal que rege a o vínculo entre o servidor e o município prevê expressamente a hipótese de pedido de aposentadoria, como caso de exoneração de ofício pelo Município” (grifei). 
    Eis, no ponto, trecho da ementa do acordão recorrido (eDOC 3, p. 40):
    “No caso, o servidor público, em regime estatutário, se aposentou voluntariamente pelo INSS, ante a ausência de regime próprio de previdência da municipalidade. 
    Em decorrência disto, foi exonerado nos termos do art. 32, inciso III, do Estatuto dos Servidores do Município de Bituruna/PR, porque tal fato se enquadra em uma das hipóteses de vacância do cargo. (grifei)
    2. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de exoneração de servidor público estatutário com fundamento em aposentadoria voluntária pelo INSS, caso que não há regime próprio de previdência no Município”.
    Ressalto, diante deste contexto e das razões do Embargante postas no presente recurso, que a sua pretensão é de, na via extraordinária, discutir questões fáticas e interpretar legislação local, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280. 
    Assim, observa-se que, a partir das conclusões das decisões proferidas na instância a quo, quanto à ocorrência de vacância, a matéria foi analisada e decidida em conformidade com a jurisprudência prevalecente nesta Corte, no sentido de não ser possível, sem a realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF, a reintegração de servidor público municipal no mesmo cargo, após a sua aposentadoria pelo regime geral de previdência social. 
    Desse modo, não há contradição na decisão recorrida. 
    Observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente